Tribunal: TJBA
Processo: 8065969-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065969-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA

APELADO: NATALIA JESUS DE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

apelAÇÃO cível.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 8º DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP N.º
1850512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8065969-70.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
, e apelada
NATALIA JESUS DE ALMEIDA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
adequando, de ofício, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator